Tribunal: TJSP
Processo: 1004745-57.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Município de Itanhaém – Contribuição de melhoria – Exercício de 2006 – Ausência de constrição ou ameaça de constrição – Embargante que faz requerimento como se executada fosse – Não cabimento de embargos de terceiro – Falta de interesse processual -Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004745-57.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante L .I. LITORAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004745-57.2018.8.26.0266 -Voto no 20895
2
APELAÇÃO No 1004745-57.2018.8.26.0266
APELANTE: L.I. LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
COMARCA: ITANHAÉM
VOTO No 20895
EMENTA
APELAÇÃO

EMBARGOS
DE
TERCEIRO

Município de Itanhaém Contribuição de melhoria
Exercício de 2006
Ausência de constrição ou
ameaça
de
constrição

Embargante que faz requerimento como se executada fosse

Não
cabimento de embargos de terceiro
Falta de
interesse processual -Sentença mantida
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por L.I. LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (fls. 85/91) por meio do qual objetiva a reforma da sentença
de fls. 79/80, que julgou extinta a ação com fundamento no artigo
485, VI do CPC e a condenou ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução
atualizado (R$ 7.230,80 em novembro de 2010).
Sustenta,
em
suma,
nulidade
da
citação
e
ausência de constituição em mora. Requer a reforma da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 96/98).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A apelante opôs embargos de terceiro alegando
nulidade da citação nos autos da execução fiscal e ausência de
constituição em mora.
Dispõe o artigo 674 do CPC:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004745-57.2018.8.26.0266 -Voto no 20895
3
quais tenha direito incompatível com o ato constritivo,
poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio
de embargos de terceiro”.
A apelante não indica qual seria a constrição ou
ameaça de constrição que motivaria a oposição dos embargos de
terceiro.
Ao contrário, a apelante fala como se executada
fosse, mas ainda assim, não comprova que está no polo passivo da
execução fiscal que menciona.
Em suma, como bem exposto na sentença, a
apelante não esclareceu o que pretende com a presente ação, não
havendo interesse processual.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida ao
patrono da apelada em 05% (cinco por cento) do valor da execução
atualizado (R$ 7.230,80 em novembro de 2010), de acordo com o
disposto no artigo 85, § 4o, III e § 11 do CPC.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator